Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDAÇÃO ANTERIOR. LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECONHECIMENTO ANTERIOR DA DÍVIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE. Considerando que a dívida foi definitivamente constituída em 02/10/1995, aplica-se ao caso concreto a previsão do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, em sua redação anterior à modificação introduzida pela Lei Complementar no 118/2005. No caso em que se imputa exclusivamente ao serviço judiciário a demora na promoção da citação da executada, cabível a aplicação da Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça, não restando configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Não tendo a apelante/embargante alegado oportunamente a incompetência da autoridade que lhe aplicou a sanção administrativa, incabível tal questionamento nos embargos à execução, porquanto há a incidência da preclusão temporal. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório das partes, aplicando-se a teoria do venire contra factum proprium non potest, isto é, não se pode alterar um comportamento contraditório em face de conduta anterior, visando a obtenção de um ganho pessoal, sob pena de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva. Desse modo, tendo a recorrente efetuado o parcelamento da dívida, com o reconhecimento da sua existência, o posterior questionamento do débito mostra-se contraditório.